Tribunal: TJDFT
Processo: 0701586-30.2020.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E COM RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE. HABEAS CORPUS ANTERIOR. ATRASO DE AUDIÊNCIA DECORRENTE DA PANDEMIA PELO COVID-19. DATA DESIGNADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DA PRISÃO A CADA 90 DIAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado à paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta, o que já foi apreciado em habeas corpus anterior.
3. O excesso de prazo não se mostra configurado no presente caso, porquanto a designação de audiência de instrução não ocorreu anteriormente em razão da pandemia pelo novo coronavírus, a qual é a causadora dos atrasos nos processos, pois ensejou nova reestruturação das audiências, as quais ficaram suspensas por tempo considerável e apenas recentemente voltaram a ser remarcadas com regularidade, sendo que a autoridade coatora informou que ela foi designada para data próxima.
4. Registre-se que a suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de contagem de excesso de prazo, uma vez que não se dá por culpa do estado, do paciente ou de sua defesa, mas em razão da situação de emergência e excepcional vivida atualmente.em que o paciente foi sentenciado,
5. O parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal determina a revisão da prisão pelo juízo de piso a cada 90 dias, tendo a autoridade coatora informado que ela foi feita há menos de um mês, não havendo motivo suficiente para alegar constrangimento ilegal, devendo ser anotado que a ausência de revisão no prazo legal não determina sua revogação automática, a teor de novel entendimento do Supremo Tribunal Federal.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.